Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-69.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024194-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), NATALIA DAS MERCES VILAR - CPF: 060.031.341-78 (PACIENTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), NATALIA DAS MERCES VILAR - CPF: 060.031.341-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL - MÃE DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS – PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR – IMPETRAÇÃO CABÍVEL – MATÉRIA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROCESSAMENTO ADMITIDO -
IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA – PREMISSA DO STJ -

FILHOS SOB A GUARDA DO GENITOR/AVÔ – ARESTO DO TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA PRESENÇA DA FILHA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE – EXPOSIÇÃO DE RISCO À CRIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A e. Primeira Câmara Criminal do TJMT tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver prisão domiciliar, para cumprimento de pena definitiva, diante da sua natureza excepcional [enfermidade, idade, maternidade], desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000; HC N.U 1015083-95.2019.8.11.0000).

O c. STJ assentou premissa de que o deferimento da prisão domiciliar

pressupõe a comprovação da imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos que estejam sob sua guarda (HC nº 626335; HC 452.911/SC).

Se
os filhos da paciente estão sob a sua guarda definitiva/provisória do genitor e avô materno, não resulta evidenciado que sua
presença seja essencial para os cuidados das crianças.

(TJMT, HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000)

O c. STJ firmou entendimento que não se mostra cabível a prisão domiciliar quando o tráfico é praticado na residência da própria paciente, na presença dos menores,
“sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico”
(HC 424.604/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024194-69.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE COLÍDER

IMPETRANTE (S):

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE (S):

NATALIA DAS MERCES VILAR

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
NATALIA DAS MERCES VILAR
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de Execução Penal (SEEU 20000004-32.2019.8.11.0009), que indeferiu a prisão domiciliar decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/2006 – (ID 66730987).

O impetrante sustenta que
a paciente
“possui os requisitos para concessão do benefício da prisão domiciliar em razão de ter 03 filhos e todos são menores de 12 anos”.

Requer a concessão da ordem
para que seja deferida a prisão domiciliar (ID 66730987), com documentos (ID 66730991/66742952).

O pedido liminar foi indeferido (ID 67091983).

O Juízo da Execução Penal prestou informações

(ID 67616987).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há, nos documentos anexados pelos impetrantes, nenhuma evidência de que a presença da paciente seja imprescindível ao bem-estar e cuidados do bebê”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 68612967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução (SEEU 20000004-32.2019.8.11.0009).

Não obstante, esta e. Câmara tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver prisão domiciliar para cumprimento de pena definitiva diante da sua natureza excepcional [enfermidade, idade, maternidade], desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020; HC N.U 1015083-95.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

3.12.2019; HC N.U 1003275-93.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

4.7.2019).

Dito isso, vejamos a decisão impugnada:

“[...]

A defesa afirma que a reeducanda está reclusa de forma provisória na Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT desde 18/12/2018, bem como que é a mãe de filho menor de 12 anos e que não fora concedido o direito de prisão domiciliar, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº. 143.641/SP. Da análise dos autos, infere-se que a apenada foi condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

No entanto, equivoca-se a defesa ao sustentar que a detenção da reeducanda é provisória, isso porque houve o trânsito em julgado da condenação em 25/05/2020, conforme atestado de pena à ref. mov. 64.1, de modo que a prisão outrora provisória transmutou-se em definitiva.

Além disso, o entendimento firmado no HC Coletivo nº. 143.641/SP refere-se à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não abarcando as prisões definitivas, como é o caso dos autos.

[...] Ademais, o recolhimento em residência de preso definitivo, em regime fechado, somente se justifica em situações excepcionais, de modo que a condição da reeducanda de mãe de filho menor de 12 anos, por si só, não se amolda a tal excepcionalidade, vez que a defesa não trouxe nenhum documento capaz de corroborar a imprescindibilidade desta medida e a real situação dos menores, limitando-se a juntar suas certidões de nascimento.

Ressalta-se que, no presente caso, tal medida não é também a mais adequada, haja vista que na primeira fase da dosimetria da pena quanto às circunstâncias do crime foi sopesado desfavor da reeducanda a comercialização da droga na presença da filha menor de idade (criança de 06 anos), sendo tal argumento mantido pelo Tribunal de Justiça, conforme acórdão juntado à ref. mov. 45.3 – pág. 13.

Nesse mesmo sentido, isto é, de acordo com as particularidades do caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de prisão domiciliar, vejamos:

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão domiciliar no curso desta execução definitiva, formulado pela reeducanda Natalia das Merces Vilar.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito –

23.10.2020 - ID 66730991)

Pois bem.

A paciente comprovou ser mãe de Arthur das Merces da Silva, de 3 (três) ano de idade (ID 66730995), Isadora Vilar Pinto, de 7 (sete) anos de idade (ID. 66730997) e Kauã Henrique Vilar Pinto, de 9 (nove) anos de idade (ID. 66730999).

Todavia, o c. STJ assentou premissa de que o deferimento da prisão domiciliar

pressupõe a comprovação da imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos que estejam sob sua guarda (HC nº 626335 - Relator: Min. Felix Fischer - 18.11.2019; HC 452.911/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Na hipótese, a Defesa não apresenta documentação apta demostrar que a presença da paciente seja essencial para os cuidados das crianças. Ao contrário, os filhos não estão sob a sua responsabilidade, haja vista que Kauã Henrique Vilar Pinto e Isadora Vilar Pinto se encontram sob a guarda definitiva do genitor Emanoel Pinto (Cód. 56047/Sistema
Primus
- Apiacás), enquanto
Arthur das Merces da Silva permanece sob os cuidados do avô materno Osmair Correia Vilar, o qual possui guarda provisória (Cód. 58454/Sistema
Primus
-
Apiacás
).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo a
paciente
perdido judicialmente a
guarda
da sua
filha
de 07 (sete) anos, a qual foi concedida unilateralmente ao
genitor
da criança, não justifica beneficiá-la com a prisão
domiciliar
fundada na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal, no intuito de buscar o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e de educação dos
filhos
na primeira infância.”
(HC nº 1014772-07.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Outrossim, verifica-se que o juiz da causa, na primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente
“o fato de a reeducanda comercializar droga na presença da filha menor de idade”
[ID. 67616987], circunstância mantida por esta e. Câmara no julgamento da Apelação Criminal 0000070-15.2019.8.11.0084 [4.2.2020].

O c. STJ firmou entendimento que não se mostra cabível a prisão domiciliar quando o tráfico é praticado na residência da própria paciente, na presença dos menores,
“sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico”
(HC 424.604/SC -

Relator: Min. Felix Fischer - 6.2.2018).

Logo, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020